Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-63.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. CAUSA DE AUMENTO DO CP ART. 147, § 1o. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. Segundo o STJ, “O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos”, situação que se adere aos autos em razão da testemunha presencial, das fotografias e do relato da vítima (AgRg no AREsp no 2.078.054/DF, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).
3. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a prolação de palavras ou gestos intimidadores, independentemente da concretização do mal prometido.
4. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada.
5. As provas são coerentes e harmônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13), bem como crime de ameaça CP, art. 147, § 1o), justificando a condenação.
6. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral in re ipsa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.